Tribunal: STF
Processo: HC 76596
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: Sentença: exigência de motivação que exprima a
valoração devida às provas relevantes produzidas no processo:
direito à  "motivação extrínseca" (Bellavista) ou à "tutela
jurídica" (cf. RE 163.301): pouco importa, no entanto, a falta de
menção explícita a certo depoimento se se demorou, a decisão
condenatória, no demonstrar a inverossimilhança  da versão a que
poderiam servir as informações de terceiro ou dos próprios acusados,
que a testemunha invocada se limitou a relatar.
II. Sentença condenatória: congruência com a imputação
(CPrPen., art. 383 e 384): validade na espécie.
Não há mutatio libelli, a implicar afronta do art. 384
CPrPen., se a sentença condenatória, não reputando configurado, no
concurso de agentes descrito explicitamente na denúncia, o crime
autônomo do art. 14 da L. 6.368/76, não obstante - aliás, na linha
da jurisprudência do STF (com o dissenso do relator) - julga
ocorrente à causa especial de aumento da pena do art. 18, III, da
mesma Lei de Entorpecentes.